Tribunal: STF
Processo: RE 96314
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO CEDIDO.
I. NÃO CONHECIDO O EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, SE
A REALIDADE DESTE E LOGO MAIS VERIFICADA, CABE RECEBER OS EMBARGOS
DECLARATORIOS E JULGAR O APELO.
II.O ART. 99-§ 2º DA LEI MAIOR FAZ OBSTACULO A PRETENSAO DE QUE O
FUNCIONÁRIO PÚBLICO- EM PLENO GOZO DE DIREITOS E VANTAGENS
ESTATUTÁRIOS -, CEDIDO A CERTA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, VENHA A
CONTAR ESSE TEMPO DE SERVIÇO PARA O FIM DE OBTER VANTAGENS
TRABALHISTAS.